Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. NEGÓCIO JURÍDICO MEDIANTE FRAUDE. BANCO. RISCOS DA ATIVIDADE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TEORIA BYSTANDER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 2o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. 1-No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumento não ventilado perante o juízo de primeiro grau, restou impossível seu conhecimento ou adoção para modificação da sentença, sob pena se configurar supressão de instância e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
2. 2- As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes.
3. 3-Terceiro, vítima dos efeitos da fraude bancária, enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (artigo 17, do Estatuto Consumerista), pois, apesar de não participar da relação contratual, foi atingida reflexamente em virtude do descumprimento pelo agente financeiro, do dever de zelo e diligência.
4. 4- Demonstrada a ocorrência de fortuito interno relativo à fraude praticada no âmbito de operações bancárias, diante da falha na prestação de serviços pela instituição bancária, com a utilização fraudulenta dos dados pessoais da parte autora para obtenção de financiamentos e refinanciamento de veículos, configurando-se, pois, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, surge para estas o dever de indenizar.
5. 5- O quantum indenizatório fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. 6-Consoante os parâmetros do artigo 85, §2odo CPC, a fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
7-RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO